Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600350-11.2020.6.16.0154
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
04/10/2021
Número: 0600350-11.2020.6.16.0154

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 07/05/2021
Processo referência: 0600350-11.2020.6.16.0154
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600350-
11.2020.6.16.0154 que julgou desaprovadas as contas apresentadas por Guilherme Soares de
Santana nas Eleições Municipais de 2020, com fulcro no artigo 30, inciso III, da Lei nº 9.504/1997 e
art. 74, inciso III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, tendo em vista a omissão de despesas e
receitas. (Prestação de Contas Eleitorais, relativa às Eleições Municipais de 2020, apresentada por
Guilherme Soares de Santana, que concorreu ao cargo de Vereador, pelo Partido Social Cristão -
PSC, no município de Maringá/PR, desaprovadas em razão de divergência entre as informações
relativas às despesas e aquelas constante na base de dados da Justiça Eleitoral obtidas mediante
confronto com notas fiscais eletrônicas, no valor de R$ 1.104,00 (um mil cento e quatro reais) -
referentes às Notas fiscais n.º 72, (R$ 985,00 menos R$ 591,00); n.º 6693, (R$ 380,00); n.º 12 (R$
330,00) - documento ID 83618171, ocorrendo assim o descumprimento do que determina o artigo
53, I, g da Resolução TSE n.º 23.607/2019).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 GUILHERME SOARES DE SANTANA
VEREADOR (RECORRENTE)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GUILHERME SOARES DE SANTANA (RECORRENTE)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 154ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42714
469
02/10/2021 15:55 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.738

RECURSO ELEITORAL 0600350-11.2020.6.16.0154 – Maringá – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: ELEICAO 2020 GUILHERME SOARES DE SANTANA VEREADOR
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI - OAB/PR0041792
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474
RECORRENTE: GUILHERME SOARES DE SANTANA
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI - OAB/PR0041792
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474
RECORRIDO: JUÍZO DA 154ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESAS.
NOTAIS FISCAIS. CIRCULARIZAÇÃO.
NÃO PROVIMENTO.

1. Configura irregularidade grave a omissão
de despesas em prestação de contas cuja
verificação só foi possível em razão da
circularização de dados.

2. Não se possibilita a aplicação dos
p r i n c í p i o s d a r a z o a b i l i d a d e e
p r o p o r c i o n a l i d a d e q u a n d o a s
irregularidades somadas ultrapassam, em
termos absolutos, o valor de R$ 1.064,10 e
representam 42% do volume financeiro
movimentado pela campanha.
Num. 42714469 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 02/10/2021 15:55:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100215553535900000041690695
Número do documento: 21100215553535900000041690695

3. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 30/09/2021

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato Guilherme
Soares de Santana, nas eleições 2020, desaprovadas por sentença (id. 33758216), ao
fundamento de omissão de despesas e receitas.

Inconformado, o prestador recorreu (id. 33758466), aduzindo, em síntese, que
desconhece a origem das notas fiscais nº 6693 e 12; as mencionadas despesas não aparecem
pagas em seus extratos bancários; inexiste a comprovação de que seus objetos foram
contratados por ele; não tem controle e direcionamento de todas as questões; a nota fiscal nº 72
foi confeccionada de forma equivocada, havendo engano quanto ao tomador de serviços; é
possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade por tratar-se de valor
total absoluto diminuto. Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a consequente
aprovação das contas, ainda que com ressalvas.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não
conhecimento em razão da intempestividade e, no mérito, pelo não provimento (id. 35878116).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

A Procuradoria Regional Eleitoral arguiu a intempestividade do recurso eleitoral
considerando que a intimação da sentença teria ocorrido em 30/04/2021 e a interposição apenas
em 06/05/2021. Ocorre que, acessando o DJE, verifica-se que a sentença foi publicada tão
somente em 03/05/2021, motivo pelo qual o recurso eleitoral é tempestivo.

Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo,
de plano, à sua análise.

Mérito

No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições
2020 reprovadas pelo juízo a quo face à identificação de inconsistências, as quais foram assim
descritas na sentença:
Num. 42714469 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 02/10/2021 15:55:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100215553535900000041690695
Número do documento: 21100215553535900000041690695

Constatou-se da análise proferida na presente prestação de contas, a divergência entre as
informações relativas às despesas e aquelas constantes na base de dados da Justiça Eleitoral
obtidas mediante confronto com notas fiscais eletrônicas, no valor de R$ 1.104,00 (um mil cento
e quatro reais) – referentes às Notas fiscais n.º 72, (R$ 985,00 menos R$ 591,00); n.º 6693, (R$
380,00); n.º 12 (R$ 330,00) – documento ID 83618171, ocorrendo assim o descumprimento do
que determina o artigo 53, I, g da Resolução TSE n.º 23.607/2019.
O prestador afirma que não tem conhecimento da origem das notas fiscais nº 6693 e 12, que as
mencionadas despesas não aparecem pagas em seus extratos bancário e que inexiste a
comprovação de que seus objetos foram entregues, e quanto à nota fiscal nº 72 que a mesma
foi confeccionada de maneira equivocada, apresentando Carta de Correção como prova.
Em que pese o alegado desconhecimento da emissão das notas fiscais, a omissão de gasto de
campanha é falha de natureza grave, uma vez que o objetivo da prestação de contas é a
identificação dos recursos, despesas e suas origens. A omissão de despesas significa
necessariamente a omissão de receitas o que revela a incerteza acerca das fontes de
financiamento da campanha.
Conforme o Parecer Técnico Complementar, o documento apresentado pelo Prestador (id.
84909999), não conduz ao entendimento de que a nota fiscal nº 72 foi emitida por erro quanto
ao valor, já que trata apenas de alteração na descrição dos serviços.
Outro ponto invocado pelo prestador é a incidência dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade. Em primoroso parecer, o Ministério Público Eleitoral expôs o entendimento da
jurisprudência no sentido de que é possível a aprovação das contas com ressalvas quando as
irregularidades alcançarem montante diminuto, conforme o Princípio da Insignificância, quando
não excedam o total de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos), e, superado
este, pela aplicação do Princípio da Proporcionalidade e Razoabilidade, quando não excedam o
limite de até 10% do total da arrecadação ou das despesas.
No caso em tela, contudo, as irregularidades totalizam R$ 1.104,00 (mil cento e quatro reais),
representando 42% do total de recursos movimentados pelo Prestador durante a campanha,
razão pela qual não é considerado diminuto pelos critérios presentes na jurisprudência do TSE.
Sendo assim, a desaprovação da presente prestação de contas é medida que se impõe.

Passa-se a avaliar essas inconsistências de forma individualizada:

Omissão de despesas:

Nas suas razões, o recorrente alega desconhecer as despesas identificadas pelas
notas fiscais nº 6693 e 12 e que houve equívoco no preenchimento da nota fiscal nº 72, a qual
teria sido corrigida conforme se comprova por carta emitida pela pessoa jurídica credora.

Conforme consta do parecer conclusivo, as notas fiscais nº 72, 6693 e 12, cujos
fornecedores são, respectivamente, Marcelo Nunes Marcal, Maranata Com. de Materiais e
Equipamentos Gráficos Ltda. e Dinamica Prime Ltda., foram obtidas apenas mediante
circularização.

No que concerne ao fornecedor Marcelo Nunes Marcal, o prestador declarou uma
despesa, na mesma data, no montante de R$ 591,00, para a qual juntou recibo e comprovante
de transferência bancária, e arguiu que a disparidade no valor deveu-se a equívoco no
preenchimento da nota por parte do credor.

Sobre a especificação das receitas e despesas na prestação de contas, bem como
Num. 42714469 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 02/10/2021 15:55:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100215553535900000041690695
Número do documento: 21100215553535900000041690695

documentos que a guarnecem, a matéria é assim tratada na resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que
não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
I - pelas seguintes informações:
g) receitas e despesas, especificadas;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo
emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter
a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e
do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

No caso dos autos, o prestador omitiu integralmente as despesas retratadas pelas
notais fiscais nº 6693 e 12 e, ao ser intimado especificamente sobre o ponto, afirmou
desconhecê-las e que não poderia ter o controle de tudo que ocorreu em sua campanha.

Entretanto, as justificativas não são suficientes para sanar a grave irregularidade.
Com efeito, a transparência e correção das informações são primados basilares das prestações
de contas eleitorais mormente porque se prestam também a externar ao eleitor a lisura no
empenho de verbas, sejam elas públicas ou privadas, de modo inclusive a formar a opinião
acerca dos candidatos para pleitos futuros.

Assim, diante das indagações levantadas pelo setor técnico, caberia ao prestador
envidar maiores esforços no sentido de buscar esclarecer, inclusive junto aos fornecedores,
acerca da origem das referidas notas fiscais, da entrega dos produtos que elas representam, bem
como sobre eventuais equívocos em sua emissão que dessem guarida à sua tese de que
desconhecia a existência das notas fiscais.

Contudo, embora afirme que "buscou de todas as formas identificar a origem" das
notas fato é que não foram colacionados quaisquer elementos que pudessem eventualmente
retirar a responsabilidade do prestador acerca das despesas. O que se tem é que os
mencionados documentos fiscais têm como tomador do serviço a campanha do ora recorrente e
não foram registradas em sua prestação de contas.

No que concerne à nota fiscal nº 72, no valor de R$ 985,00 (novecentos e oitenta e
cinco reais), os únicos elementos que a vinculam ao registro feito na prestação de contas é a
identidade na discriminação dos serviços e a data de emissão.

Consta da prestação de contas um recibo subscrito por Marcelo Nunes Marçal e
comprovante de transferência eletrônica, no valor de R$ 591,00 (quinhentos e noventa e um
reais) relativo à criação de mascote para a campanha, porém, em nenhum deles há qualquer
referência à nota fiscal nº 72 (id. 33755066).

Nesse contexto, referido documento fiscal pode efetivamente ter sido emitido com
erro no valor, como busca sustentar o recorrente, assim como pode refletir uma contratação
diversa realizada pelo candidato junto ao mesmo fornecedor e igualmente omitida na prestação
de contas.

O que se extrai dos autos, todavia, é que a carta de correção obtida junto ao
fornecedor, pela qual o recorrente buscou demonstrar o equívoco não se presta a essa
Num. 42714469 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 02/10/2021 15:55:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100215553535900000041690695
Número do documento: 21100215553535900000041690695

finalidade. Isso porque o documento apresentado se trata de uma outra nota fiscal de serviços
eletrônica, identificada pelo número 81, que apresenta como tomador de serviços um terceiro
estranho ao processo e cuja finalidade é apenas a alteração na descrição da nota, não fazendo
qualquer referência à nota fiscal de nº 72 (id. 33757866).

Para além das falhas apontadas, no caso em apreço, não foi possível aferir a
origem dos recursos financeiros utilizados para pagamento das despesas enunciadas, uma vez
que não transitaram pela conta corrente de campanha, conforme afirmado pelo próprio
recorrente.

Nessa esteira, forçoso reconhecer-se a existência de falhas de natureza grave que
violam a confiabilidade das contas.

Ademais, não se acolhe a tese de aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.

A Corte Superior vem entendendo pela possibilidade de aplicação de tais princípios
quando as irregularidades são pequenas, seja quanto ao percentual representado no contexto da
prestação de contas, bem como quanto ao valor absoluto, desde que não esteja configurada má-
fé do candidato. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. AGRAVO
REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL SEM A
DECLARAÇÃO DE LOCAÇÃO OU CESSÃO DE USO DE VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC) NÃO UTILIZADOS. VALOR MÓDICO EM TERMOS
ABSOLUTOS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MÁ-FÉ. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. INCIDÊNCIA.
MANUTENÇÃO DA DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO. DESPROVIMENTO.
1. A decisão respaldada na jurisprudência desta Corte Superior permite o julgamento por
decisão monocrática, nos termos do art. 36, § 7º, do Regimento Interno do Tribunal Superior
Eleitoral. Precedentes.
2. In casu, o Tribunal de origem desaprovou as contas em virtude da realização de despesas
com combustíveis no valor de R$ 767,02 (setecentos e sessenta e sete reais e dois centavos) e
da ausência de comprovação do recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos do FEFC não
utilizados, no importe de R$ 2,37 (dois reais e trinta e sete centavos), o que perfaz o total de R$
769,39 (setecentos e sessenta e nove reais e trinta e nove centavos).
3. Este Tribunal Superior tem orientação no sentido de que, "nas hipóteses em que não
há má-fé, a insignificância do valor da irregularidade pode ensejar a aprovação da
prestação de contas, devendo ser observado tanto o valor absoluto da irregularidade,
como o percentual que ela representa diante do total dos valores movimentados pelo
candidato" (AgR-Al nº 1856-20/RS, Rel. Min. Maria Thereza Rocha de Assis Moura, red. para o
acórdão Min. Henrique Neves, DJe de 9.2.2017). Na mesma linha: AgR-Al nº 211-33/PI, red.
para o acórdão Min. Henrique Neves, DJe de 9.8.2014.
4. Não há, portanto, falar em quebra da isonomia relativa a outros candidatos, tampouco em
violação à segurança jurídica, porquanto este Tribunal Superior tem aplicado os princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade em situações semelhantes à dos autos.
Precedentes.
5. Assim, é de serem aprovadas as contas, com ressalvas, mantendo-se a determinação de
ressarcimento ao Erário do montante tido por irregular, nos termos apontados na decisão
agravada.
6. Agravo regimental desprovido.
Num. 42714469 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 02/10/2021 15:55:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100215553535900000041690695
Número do documento: 21100215553535900000041690695

[TSE, AgRg no REspE nº 060175306/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, DJE
23/09/2020, não destacado no original]

Recentemente, aquela Corte estabeleceu o valor de R$ 1.064,10 como limite
máximo absoluta a admitir a aprovação com ressalva, desde que sem a identificação de má-fé.

(...)
2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser aplicados para aprovar, com
ressalvas, as contas cujas falhas identificadas constituam valor percentual ou valor absoluto
módico.
3. O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e
dez centavos) – é considerado diminuto e, isoladamente, inapto a ensejar a desaprovação
de contas.
4. Ao lado desse critério, examina–se o percentual correspondente ao vício impugnado que,
segundo precedentes desta Corte, alcança o limite máximo de 10% do total da arrecadação ou
despesa.
(...) [TSE, AgRg no REspE nº 060542160/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJE 17/03/2021, não
destacado no original]

No presente caso, as irregularidades somadas totalizaram o valor de R$ 1.104,00
(um mil cento e quatro reais, e representam 42% do total de recursos financeiros movimentados
pelo recorrente de modo que, na esteira da jurisprudência dominante do Tribunal Superior
Eleitoral, não se aplicam os princípios da proporcionalidade e razoabilidade para a superação das
irregularidades, devendo permanecer hígida a sentença de primeiro grau.

CONCLUSÃO

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600350-11.2020.6.16.0154 - Maringá - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: ELEICAO 2020 GUILHERME
SOARES DE SANTANA VEREADOR, GUILHERME SOARES DE SANTANA - Advogados do(a)
RECORRENTE: MARCELA BATISTA FERNANDES - PR87846, HALLEXANDREY MARX
BINCOVSKI - PR75822, GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR81977, VALTER AKIRA YWAZAKI
- PR0041792, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474 - RECORRIDO: JUÍZO DA 154ª ZONA
ELEITORAL DE MARINGÁ PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Num. 42714469 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 02/10/2021 15:55:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100215553535900000041690695
Número do documento: 21100215553535900000041690695

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 30.09.2021.

Num. 42714469 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 02/10/2021 15:55:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100215553535900000041690695
Número do documento: 21100215553535900000041690695